Tribunal: STJ
Processo: 1011038-43.2024.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151768 - SP(2026/0004558-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA TEIXEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: ERICA CRISTINA PEREIRA - SP353172
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto ao dano moral e por ausência de dissídio
comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e de débito
indenização por danos morais, envolvendo transações
c/c
bancárias indevidas após furto de celular;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa;
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer danos
materiais e declarar a inexigibilidade das transações, mantendo o afastamento dos
danos morais por entender tratar-se de mero dissabor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de danos morais, apesar
do reconhecimento de falha na prestação do serviço, violou os arts. 14 do CDC e
186 e 927 do CC, e se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de reconhecer dano moral
demandaria reexame do acervo fático-probatório firmado pelo Tribunal de origem;
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA57090300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b7e7f31b-7b2a-4085-8e33-29c07b4416b8

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o reconhecimento
Tese de julgamento
de dano moral exige reexame do contexto fático-probatório; 2. Não se conhece do
dissídio jurisprudencial quando da questão em discussão não se conheceu pela
alínea em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
a
CDC,
CC, arts. 186, 927; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14;
art. 1.029,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/05/2026
25/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: b7e7f31b-7b2a-4085-8e33-29c07b4416b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151768 - SP(2026/0004558-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ADRIANA TEIXEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: ERICA CRISTINA PEREIRA - SP353172
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão de inadmissibilidade por incidência
da Súmula n. 7 do STJ quanto ao dano moral e por ausência de dissídio
comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e de débito
indenização por danos morais, envolvendo transações
c/c
bancárias indevidas após furto de celular;
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos e fixou honorários em 10% sobre o
valor da causa;
4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reconhecer danos
materiais e declarar a inexigibilidade das transações, mantendo o afastamento dos
danos morais por entender tratar-se de mero dissabor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de danos morais, apesar
do reconhecimento de falha na prestação do serviço, violou os arts. 14 do CDC e
186 e 927 do CC, e se há dissídio jurisprudencial apto ao conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição Federal.
c
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a pretensão de reconhecer dano moral
demandaria reexame do acervo fático-probatório firmado pelo Tribunal de origem;
7. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do
a
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Documento eletrônico VDA56073181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:52
Código de Controle do Documento: 24fedbe2-50df-4abc-8347-52a0808ec212

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o reconhecimento
Tese de julgamento
de dano moral exige reexame do contexto fático-probatório; 2. Não se conhece do
dissídio jurisprudencial quando da questão em discussão não se conheceu pela
alínea em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
a
CDC,
CC, arts. 186, 927; CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14;
art. 1.029,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ADRIANA
TEIXEIRA CARDOSO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela
alínea
do
III, da Constituição, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ,
a
art. 105,
quanto à pretensão de reexame do conjunto fático-probatório em tema de danos
morais, e pela alínea
do
III, da Constituição, pela ausência de
c
art. 105,
demonstração da divergência nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de
Processo Civil e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, e pela inexistência de similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas (fls. 373-375).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 398-408.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e de débito
indenização por danos morais.
c/c
O julgado foi assim ementado (fl. 285):
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
Documento eletrônico VDA56073181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:52
Código de Controle do Documento: 24fedbe2-50df-4abc-8347-52a0808ec212

REFORMA TRANSAÇÕES PROMOVIDAS POR TERCEIROS, MEDIANTE A
UTILIZAÇÃO DO APARELHO CELULAR PERTENCENTE A OCUPANTE DO
POLO ATIVO, O QUE SE DEU IMEDIATAMENTE APÓS A OCORRÊNCIA
DE FURTO - DANO MATERIAL CARACTERIZADO RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CASA
DE
VALORES
PELA
OCORRÊNCIA
DO
DENOMINADO “FORTUITO INTERNO” ENTENDIMENTO DA SÚMULA No
479, EDITADA PELO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SISTEMA
BANCÁRIO QUE NÃO SE REVELA EM NADA INFALÍVEL COMUNICAÇÃO
DO FATO AO RÉU, CONTUDO, QUE SE DEU APENAS EM MOMENTO
POSTERIOR AO DO REGISTRO DA FRAUDE REGISTRADA - DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO INOCORRÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO
NOME
DA
AUTORA
SIMPLES
ABORRECIMENTO
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 14 do Código de Defesa do Consumidor, porque o acórdão, ainda que
tenha reconhecido falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva pelo
fortuito interno, julgou improcedente o pedido de danos morais;
b) 186 e 927 do Código Civil, já que, reconhecida a falha do serviço e o
dano material, deveria ter sido reconhecido o dever de indenizar moralmente.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que o “dano moral não
configurado” em hipótese de fraude bancária com falha de segurança, divergiu do
entendimento
dos
acórdãos
paradigmas

e

REsp
n.
2.015.732/SP
(fls. 298-311).
REsp n. 2.082.281/SP
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos federais indicados e se condene o recorrido ao pagamento de danos
morais, sugerindo-se o valor de R$ 10.000,00; requer ainda o reconhecimento da
divergência jurisprudencial para reformar o acórdão recorrido, com a condenação
nos danos morais (fls. 306-311).
Contrarrazões às fls. 362-372.
Documento eletrônico VDA56073181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:52
Código de Controle do Documento: 24fedbe2-50df-4abc-8347-52a0808ec212

É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de inexistência de relação
jurídica e de débito
indenização por danos morais, em que a parte autora
c/c
pleiteou a declaração de inexigibilidade das transações bancárias realizadas por
terceiros após furto do celular, a restituição dos valores transferidos (
) e
PIX/TED
danos morais. O valor da causa foi fixado em R$ 14.805,35.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
afastando a responsabilidade do banco e fixando honorários em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fls. 204-208).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para reconhecer
danos materiais e declarar a inexigibilidade das transações, aplicando a
responsabilidade objetiva (Súmula n. 479 do STJ), afastando os danos morais por
entender tratar-se de mero dissabor, e fixou honorários advocatícios em R$
1.500,00, com sucumbência do banco (fls. 288-293).
I - Arts. 14 do Código de Defesa do Consumidor, 186 e 927 do
Código Civil
No recurso especial, a recorrente alega que, reconhecida a falha na
prestação do serviço e a responsabilidade objetiva por fortuito interno, o acórdão
deveria ter acolhido o pedido de danos morais; aduz que a violação dos arts. 14 do
CDC e 186 e 927 do CC foi consumada porque o dano moral decorre do próprio
evento de fraude e da negativa de ressarcimento (fls. 298-311).
Documento eletrônico VDA56073181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:52
Código de Controle do Documento: 24fedbe2-50df-4abc-8347-52a0808ec212

O Tribunal de origem concluiu que, embora configurados a falha de
segurança e os danos materiais, “não resultaram caracterizados outros prejuízos
que possam ter sido impostos a recorrente [...] meros dissabores não possam ser
alçados ao patamar do dano moral” (fl. 291-292).
Confira-se trecho (fls. 291-292):

Superada essa questão, e no que toca aos danos morais que se indica
suportados pela demandante, [...] não resultaram caracterizados outros prejuízos
[...] meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, e irritações [...] devem ser
entendidos como distantes da órbita do dano moral.

Com efeito, convém mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido de que a fraude bancária, por si só, não gera dano
,
in re ipsa
razão pela qual apenas a presença de circunstâncias agravantes ao caso concreto
impõe o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais. Ilustrativamente: AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 3.086.098/PB,
julgado em
DJEN de
relator Ministro
16/3/2026,
20/3/2026;REsp n. 2.248.813/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
9/3/2026,
16/3/2026.
No ponto, o acórdão estadual firmou as premissas fáticas quanto à
inexistência de repercussão extrapatrimonial.
Rever tais conclusões demandaria o reexame de provas, o que é
incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Divergência jurisprudencial
A recorrente afirma dissídio com os
e
REsp n. 2.015.732/SP
sustentando que a negativa dos danos morais divergiu da
REsp n. 2.082.281/SP,
orientação do STJ em hipóteses de fraude bancária com falha de segurança (fls.
306-311).
Documento eletrônico VDA56073181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:52
Código de Controle do Documento: 24fedbe2-50df-4abc-8347-52a0808ec212

O acórdão recorrido decidiu à luz das circunstâncias do caso concreto,
destacando a ausência de abalo a direitos da personalidade e a tardia comunicação
dos fatos ao banco (fls. 291-292).
Assim, no tocante ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
27/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/5/2022,
18/5/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
DJe de 1o/
; AgInt no
relator Ministro
29/8/2022,
9/2022
AREsp n. 1.724.656/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/8/2022,
24/8/2022;
e AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.503.880/PE,
Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56073181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/04/2026 19:45:52
Código de Controle do Documento: 24fedbe2-50df-4abc-8347-52a0808ec212

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.151.768 / SP
Número Registro: 2026/0004558-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10110384320248260004
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADRIANA TEIXEIRA CARDOSO
ADVOGADO
: ERICA CRISTINA PEREIRA - SP353172
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : MARINA EMILIA BARUFFI VALENTE - SP109631
IZABEL CRISTINA RAMOS DE OLIVEIRA - SP107931
TATIANA MIGUEL RIBEIRO - SP209396
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/05/2026
25/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA57079493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: 77a1645d-f5f9-4947-ab3c-a4126ab74bd6

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: 77a1645d-f5f9-4947-ab3c-a4126ab74bd6